Tribunal: TJMT
Processo: 1026760-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1026760-49.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 157/2024]
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou e manteve a preventiva do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 04 unidades de substância análoga à cocaína (aproximadamente 3 gramas), 01 unidade de substância análoga à maconha (aproximadamente 0,6 gramas), 02 unidades de substância análoga à pasta base (aproximadamente 7 gramas), 03 munições intactas de calibre .22, 03 balanças de precisão e 02 cadernos de anotação; (ii) prisão preventiva imposta em decorrência da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos; (iii) existência de relatório administrativo da Polícia Civil no qual há indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa armada; (iv) paciente possui predicados pessoais favoráveis.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada é capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
6. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026760-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), THAYZ TOSTA registrado(a) civilmente como CLAUDINEI DE SOUZA TOSTA - CPF: 081.487.661-77 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA - BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDSON DE SOUZA - CPF: 052.740.391-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 502.568.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 157/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve a preventiva do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, associação para o tráfico e tráfico de drogas, materializado na apreensão de 04 unidades de substância análoga à cocaína (aproximadamente 3 gramas), 01 unidade de substância análoga à maconha (aproximadamente 0,6 gramas), 02 unidades de substância análoga à pasta base (aproximadamente 7 gramas), 03 munições intactas de calibre .22, 03 balanças de precisão e 02 cadernos de anotação;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos;
(iii)
existência de relatório administrativo da Polícia Civil no qual há indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa armada;
(iv)
paciente possui predicados pessoais favoráveis.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se os predicados pessoais favoráveis do paciente permitem a substituição da medida segregatícia por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o suposto envolvimento do paciente com organização criminosa armada é capaz de justificar a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

6. Eventuais predicados pessoais favoráveis não afastam a imprescindibilidade medida segregatícia quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 910.594/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente
Claudinei de Souza Tosta
, a fim de resguardar a ordem pública.

Extrai-se dos autos que, na data de 11/setembro/2024, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo em vista a apreensão de 04 unidades de substância análoga à cocaína (aproximadamente 3 gramas), 01 unidade de substância análoga à maconha (aproximadamente 0,6 gramas), 02 unidades de substância análoga à pasta base (aproximadamente 7 gramas), 03 munições intactas de calibre .22, 03 balanças de precisão e 02 cadernos de anotação.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito. Posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da medida segregatícia em razão dos indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa.

Inconformado, o impetrante sustenta a inexistência de
periculum libertatis
para a prisão preventiva, ao argumento de que inexiste gravidade concreta e o paciente ostenta bons predicados pessoais.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
e foram dispensadas as informações do Juízo de origem

(id. 240825693).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(id. 241892675).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa dos autos, na data de 10/setembro/2024, os investigadores de polícia monitoravam um ponto de venda de entorpecentes conhecido como “boca do cabelo”. Durante a campana, acompanharam as movimentações do paciente e o abordaram quando saia do imóvel.

Na sequência, os agentes estatais adentraram o imóvel e encontraram os coinvestigados Edson de Souza e Maria Gonçalves, bem como apreenderam
04 unidades de substância análoga à cocaína (aproximadamente 3 gramas), 01 unidade de substância análoga à maconha (aproximadamente 0,6 gramas), 02 unidades de substância análoga à pasta base (aproximadamente 7 gramas) e 03 munições intactas de calibre .22. Posteriormente, houve a busca no domicílio do paciente e foram apreendidas 03 balanças de precisão e 02 cadernos de anotação.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, nos termos a seguir:

[...] “
Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social
[...]
Registro ainda que a quantidade de droga apreendida evidencia sobremaneira a gravidade concreta da conduta dos autuados, o que, por si só, justifica a prisão cautelar
. Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão.” [...]
(id. 240667666, p. 118).

Posteriormente, observa-se dos autos de origem que o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob o fundamento de que há indícios de envolvimento do paciente com organização criminosa, conforme se verifica:

[...] “A
decisão que decretou a prisão preventiva pautou-se na existência da materialidade dos crimes imputados e indícios veementes de autoria, a gravidade concreto do ilícito penal, aliado na garantia da ordem pública.
Isso porque, conforme se extrai do Relatório Administrativo n° 2024.13.91928 (ID. 168805323), a equipe de investigação da Delegacia de Polícia De Barra do Bugres iniciou o acompanhamento/investigação da custodiada THAYZ TOSTA em razão da suspeita de seu envolvimento com a venda de entorpecentes na região. Ainda, segundo o relatório, a autuada foi alvo na Operação Asfixia nesta cidade, suspeita de armazenar armas e drogas para facção criminosa no Hotel Bugrense
. Ademais, a investigação aponta que THAYZ TOSTA é a responsável pela administração de um ponto de revenda de drogas localizado em um conjunto habitacional de kitnets, onde o suspeito apelidado de ‘Cabelo’ comercializa os entorpecentes que ela lhe fornece quase diariamente, utilizando-se para tanto um GM Prisma branco de placa QPE6I12, que ela sempre vai direto de sua casa para as kitnets.
Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública, sobretudo porque há indícios de que o paciente é integrante de organização criminosa armada” [...]
.

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva do paciente, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Conforme destacado pelo magistrado singular ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Relatório Administrativo n. 2024.13.91928 dispôs que o paciente foi alvo da Operação Asfixia, realizada no Município de Barra do Bugres, no qual era suspeito de armazenar drogas e armas para facção criminosa no “Hotel Bugrense”, cujo fato foi corroborado pela proprietária do estabelecimento.

Ademais, extrai-se do relatório que o paciente seria o responsável pela administração de um ponto de comércio de entorpecente, no qual um suspeito, vulgo “Cabelo”, seria o encarregado pela venda das drogas, entregues diariamente por Claudinei.

Diante do exposto, além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, a medida segregatícia se encontra fundamentada no suposto envolvimento do paciente com facção criminosa armada, o que justifica a necessidade de tutelar a ordem pública (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024